Tribunal: TJDFT
Processo: 0747145-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747145-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Reclamação criminal apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por L. M. M. S. em desfavor de H. M. S. (ID no 253394165) 2. A decisão reclamada fundamentou-se na ausência de elementos concretos que demonstrassem risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima, considerando que os relatos prestados na ocorrência policial estão desprovidos provas que justifiquem a restrição de direitos do acusado. 3. A reclamação foi apresentada com base no art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, sustentando que a decisão viola o art. 19, §4o e §5o, da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei no 14.550/2023, que determina a concessão das medidas protetivas com base no depoimento da vítima, independentemente da tipificação penal ou da existência de inquérito policial. 4. Argumenta que há elementos suficientes para caracterizar situação de risco, como o relato das agressões sofridas em 13/10/2025, quando o acusado a teria chutado, empurrado e tapado a sua boca, além de tê-la ameaçado de morte. 5. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ que reconhecem a natureza autônoma e cautelar das medidas protetivas, bem como a necessidade de valorização da palavra da vítima como elemento suficiente para sua concessão. 6. Pede a concessão de tutela liminar para que sejam concedidas as medidas protetivas pleiteadas pela vítima e, no mérito, a sua confirmação. 7. Cumpre decidir. 8. A reclamação é admitida uma vez que se trata de decisão que não tem recurso específico e, segundo alega o reclamante, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT (Acórdãos no. 777372, no 750355, e no 654574). 9. Nos termos do art. 235 do RITJDFT é possível a concessão de liminar às reclamações criminais quando demonstrados, de forma cumulativa, a relevância dos fundamentos jurídicos do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 10. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível que a situação danosa permaneça, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha 11. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou revogação depende da persistência da situação de risco à vítima. 12. A decisão ponderou que os elementos probatórios, até o presente momento, se mostram insuficientes para o acolhimento das medidas protetivas de urgência, uma vez que não foi possível identificar a real necessidade da tutela cautelar pretendida. 13. Apesar de ter relatado que foi agredida com socos e chutes, a vítima não se submeteu a exame de corpo de delito, tampouco apresentou outros elementos probatórios que pudessem corroborar suas alegações, tais como fotografias, dentre outros. 14. A ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem situação atual e concreta de perigo inviabiliza a concessão das medidas protetivas de urgência. 15. Como consequência, não havendo indícios de que há risco atual e concreto à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, a concessão das medidas protetivas não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 16. Precedente desta Turma: Acórdão no 2001911, 0705279-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, caso haja mudança no cenário fático-jurídico até o julgamento do mérito, não vislumbro os requisitos necessários para justificar a concessão das medidas protetivas pleiteadas. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada na reclamação. 19. Intime-se o interessado para, querendo e no prazo de 5 (cinco), apresentar resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. 20. Oficie-se ao Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT. 21. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO